Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-73.2019.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos. Sentença de parcial procedência da ação. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecer do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos. Sentença de parcial procedência da ação. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecer do recurso.